Tribunal: TJBA
Processo: 8002753-75.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8002753-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: AGRIPINO SOUZA COELHO NETO e outros (18) Advogado(s): VITOR FONSECA SANTOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PROFESSORES. UNEB. PRELIMARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO AO FINAL DAS CUSTAS. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE CÁLCULO DE PESSOA ESTRANHA À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO TERCEIRO ESTRANHO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES CONTENDO PERÍODOS DE FÉRIAS E PERÍODOS JÁ RECEBIDOS. ANUÊNCIA DOS EXEQUENTES QUANTO À IMPUGNAÇÃO NESTE PONTO. EXCLUSÃO DOS PERÍODOS INDICADOS PELO EXECUTADO. JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DO ART. 1-F DA LEI 9.494/1997. PRECEDENTES STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 10% (DEZ POR CENTO). ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. I - Ab initio, considerando a condição financeira dos exequentes, bem assim os valores que serão recebidos ao final do processo pelas partes, e que estes ocupam função pública de Professor da Universidade do Estado da Bahia, percebendo remuneração maior do que a média do mercado, há de ser afastada a gratuidade de justiça, conquanto nenhum dos exequentes demonstrou cumprir com o requisito de cunho financeiro para que fosse mantido o benefício outrora recebido, impondo nesta feita sua revogação, com pagamento das custas ao final do processo. II - Demais, acerca da arguição de ilegitimidade do Estado da Bahia, esta deve ser afastada, eis que o ente público figura na qualidade de fonte pagadora das verbas devidas, não sendo in casu a alegação de que a UNEB é uma entidade autárquica capaz de per si de afastar a responsabilidade do Estado da Bahia de permanecer vinculada a presente lide, não só em sua fase de conhecimento, mas sobretudo no momento da execução do julgado. III - O título judicial exequendo foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça através de Recurso Ordinário Constitucional, momento em que foi determinado ao Estado da Bahia que proceda o pagamento da verba denominada auxílio-alimentação no período de afastamento dos servidores quando da realização de curso de pós-graduação. IV - Na insurgência do ente público este arguiu não ser devido o auxílio-alimentação no período em que o servidor estava no gozo de férias. Ocorre que, os exequentes concordaram explicitamente quando de sua manifestação frente à impugnação com a exclusão do período de férias consignando: “E.1) referente às parcelas que o Executado alega ou o oportuno pagamento ou tratarem-se de meses de férias, anui-se quanto ao arguido por esta em preservação dos princípios da economia e celeridade processual;” V - Demais, a impugnação à execução invoca excesso no cômputo dos juros de mora. Alega o Estado que deveria ser aplicado o percentual de 0,5% até 03/05/2012; e, após essa data, os juros deveriam ser correspondentes à variação da caderneta de poupança, nos índices do art. 1º da Lei 12.703/2012, em virtude da alteração do art. 1-F da lei 9.9494/1997. Nesse ponto, necessário verificar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, que fixou tese referente ao Tema 810, acerca da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 no que se refere à correção monetária, preservando-se a disposição relativa aos juros, exceto nas relações jurídico-tributárias, o que não é o caso dos autos VI - Segundo orientação da Corte Cidadã, nas execuções individuais procedentes de sentença genérica prolatada em ação coletiva promovida por sindicato ou entidade de classe, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não embargada a execução, inclusive quando decorrente de mandado de segurança. Honorários arbitrados em 10% (dez por cento). VII - Impugnação ao Cumprimento de Sentença acolhido em parte. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 8002753-75.2020.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA e como impugnado/exequente AGRIPINO SOUZA COELHO NETO E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA E NO MÉRITO ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2021. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA